Tribunal: TJSP
Processo: 1009460-09.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de suplemento alimentar para dieta enteral – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recursos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de suplemento alimentar para dieta enteral – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009460-09.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados NELY
DE SOUZA FORTI e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009460-09.2017.8.26.0451 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1009460-09.2017.8.26.0451 – PIRACICABA
RECTE.: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA.
APDA.: NELY DO SOUZA FORTI.
INTERESSADOS: DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE SAÚDE
DRS X E OUTROS.
JUIZ PROLATOR: Wander Pereira Rossette Júnior
VOTO No 35.716
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde pública Fornecimento
de suplemento alimentar para dieta enteral Dever do Poder
Público Hipossuficiência para a aquisição Imposição que
decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da
Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência de afronta à separação dos
poderes Ação julgada procedente em 1o Instância Sentença
mantida Recursos improvidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
NELY DO SOUZA FORTI, na qual pleiteia a impetrante o fornecimento de
suplemento alimentar para dieta enteral, conforme prescrição médica, uma
vez que é portadora de sequela cerebelar de traumatismo craniano, e não
possui condições financeiras para custear o insumo.
A r. sentença de fls. 155/157, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança pleiteada. Sem condenação em honorários
advocatícios.
Apela a Municipalidade de Piracicaba às fls.
163/171, pugnando pela inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009460-09.2017.8.26.0451 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 186/189 e 191/203.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Pois bem.
Tem-se que as normas, constitucionais e legais, que
tratam da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de
governo, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação
de garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a
um ou outro ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em face do
Estado ou do Município não havendo se falar em litisconsórcio passivo
necessário ou ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,07.12.10, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade dos insumos pleiteados pela postulante. Tal exigência visa
garantir a sua sobrevivência no tratamento de sua enfermidade. Entretanto em
razão do valor do produto, não tendo a peticionária condições financeiras
para adquiri-lo, pleiteia-o junto ao Estado e ao Município.
Não há como negar a responsabilização do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009460-09.2017.8.26.0451 -Voto no
4
Público quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos
entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie,
portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento de terapias e medicamentos aos
necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que o autor tem direito à vida e à saúde,
como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana
(artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009460-09.2017.8.26.0451 -Voto no
5
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que a prescrição foi feita por profissional
especialista, fazendo constar do documento seu nome e número do seu
registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao subscrever tal parecer, o
fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às penas previstas no artigo
302, do Código Penal, caso ateste algo de forma inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não do medicamento solicitado é da competência da Dra. Marcele Rocha
(CRN no 32710), como decorre do Código de Ética Profissional (Resolução
no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de Medicina) de sorte que o
inconformismo acerca da conveniência ou não de tal tratamento, não
comporta acolhida, sobretudo se considerarmos que inexiste qualquer
obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos da rede pública para
comprovar sua moléstia.
Portanto,
deve
ser
mantida
a
r.
sentença
monocrática, eis que proferida em consonância com os argumentos acima
articulados.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
LEME DE CAMPOS
RELATOR